Tribunal: TJBA
Processo: 0504754-08.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504754-08.2017.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE FRANCISCO DA ROCHA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. CITAÇÃO SEQUER TENTADA. INÉRCIA DO APARATO JUDICIÁRIO. IMPULSO OFICIAL. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROVIMENTO

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, por abandono processual, após o Município ter permanecido inerte quando intimado para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono foi legítima nas circunstâncias em que o mandado de citação sequer foi expedido, permanecendo o feito paralisado no cartório por mais de quatro anos sem qualquer impulso judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inércia verificada nos autos não é atribuível exclusivamente à parte exequente, mas decorre também da própria inércia do aparato judiciário, que não promoveu as diligências necessárias para o prosseguimento do feito, especialmente a tentativa de citação do executado no endereço indicado.

4 - O impulso oficial encontra-se previsto no art. 2º do CPC e o princípio da duração razoável do processo possui status constitucional (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), além de estar positivado pelo art. 4º do CPC.

5 - A extinção prematura do processo, sem a devida tentativa de citação do executado, configura cerceamento do direito de ação da Fazenda Pública, em prejuízo ao erário e ao interesse público.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso a que se dá provimento para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a realização das diligências necessárias para a citação do executado.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 2º, 4º e 485, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 661.584, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 02.06.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0504
754-08
.2017.8.05.0004
, em que figura como Apelante,
Município de Alagoinhas

e, como Apelado,
José Francisco da Rocha
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR P
ROVIMENTO
ao apelo.

RM07